Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-57.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004564-57.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 779.328.381-34 (REPRESENTANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ROSA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 779.328.381-34 (RECORRIDO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA..

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

A prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, portanto, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Previdenciária nº 1004564-57.2016.8.11.0003, ajuizada por
ROSA FERNANDES DE SOUSA
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,

condenou o Réu para que, no prazo de 30 (trinta) dias, converta o auxílio doença nº 607.648.833-0 em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, bem como determinou que a correção monetária se proceda pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por fim, o Juízo
a quo
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO ajuizou a presente Ação de Manutenção de Auxílio-Doença e conversão em Aposentadoria por Invalidez em desfavor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, alegando, em suma, ser segurada da previdência social, em razão de esforços repetitivos na empresa que trabalhou adquiriu doenças ocupacionais que lesionaram seus ombros, estando totalmente incapacitada para o trabalho. Explica que está em gozo do auxílio doença nº 607.648.833-0, desde a data de 28/08/2014.

Assim, pugnou pela concessão da tutela jurisdicional antecipada para que fosse mantido o benefício de auxílio-doença e, no mérito, a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, descreve cada benefício da seguinte forma:

Da Aposentadoria por Invalidez

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Do Auxílio-Doença

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ficou comprovado nos autos a qualidade de segurado do Autor e o acidente do trabalho sofrido por este, bem como o afastamento das atividades laborais, tanto que a autora está recebendo auxílio doença previdenciário, sob o nº 607.648.833-0, desde 28/08/2014.

O laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da Autora somente será temporária se houver tratamento multidisciplinar adequado, mas ao mesmo tempo consigna que as condições socioeconômicas e culturais são insatisfatórias desfavoráveis a uma reabilitação profissional, conforme transcrevo a seguir:

Quesitos da autora

[...]

“c) Há incapacidade parcial;

d) Temporária se tratamento multidisciplinar muito bem feito for realizado;

[...]

k) Como está fazendo o tratamento pelo SUS não há previsão para alta, isso porque o tratamento pelo SUS é deficiente;

l) Diante de tratamento inadequado, baixo nível sócio econômico e cultural e sabendo que a dor está relacionada à sobrecarga consideramos esses fatores adversos para uma reabilitação profissional”.

Quesitos do INSS:

[...]

“m) Sim, há incapacidade para o trabalho que exercia;

n) Consideramos que há incapacidade para qualquer trabalho onde há exigência de esforços de sobrecarga e repetição;

o) Consideramos como parcial;

p) Diante do quadro de dor crônica em vários grupos musculares já comprometidos, se houver tratamento multidisciplinar adequado a médio e longo prazo a incapacidade poderá ser considerada temporária. Porém a requerente deverá ficar afastada de qualquer atividade onde há exigência de esforços cumulativos e sobrecarga postural.

q) Se um tratamento adequado for instituído há uma possibilidade de retorno ao trabalho, mas como
sabemos esse tratamento pelo SUS é deficitário e, associado a condições sócios econômicas e culturais insatisfatórias consideramos fatores desfavoráveis a uma reabilitação profissional
”.

Depreende-se, portanto, que diante da condição sociocultural da autora, a incapacidade que ela apresenta afigura-se insuscetível de recuperação ou reabilitação.

Ademais, nota-se do laudo pericial que a Autora

apresenta quadro de dor crônica em vários grupos musculares (ombros, joelho direito, região cervical, dorsal e lombar).

Assim, considerando a natureza da atividade habitual da autora (costureira industrial), atividade que exige esforços cumulativos e sobrecarga postural; considerando as condições pessoais – idade (46 anos), baixa escolaridade e sem qualificação profissional -, que impossibilitam a reabilitação para outra atividade laborativa e tendo em vista, ainda, que a reabilitação para sua atividade laborativa está condicionada a tratamento longo e adequado e que ela não possui meios de fazê-lo, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez.

No que tange a
os consectários legais
, entendo
que devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE, qual definiu ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,

na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Assim, deve a sentença ser reformada apenas neste ponto
.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença reexaminada, tão somente para consignar que a correção monetária deverá observar a decisão a ser proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020